Tribunal: STF
Processo: ARE 1253992
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL AJUIZADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA – SP. PEÇA RECURSAL SUBSCRITA APENAS POR PROCURADOR JURÍDICO SEM ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 83, parágrafo 3º da Resolução nº 4.448, de 15 de dezembro de 2004 (Regimento Interno da Câmara Municipal), do Município de Catanduva - Texto que determina a leitura de um texto bíblico após realizada a chamada dos vereadores na abertura da sessão legislativa - Violação à laicidade estatal e dos princípios da finalidade, impessoalidade, legalidade, igualdade e interesse público - Incompatibilidade com os artigos 111 e 144 da Constituição do Estado, não podendo subsistir no ordenamento jurídico - Inconstitucionalidade que se declara do parágrafo 3º do artigo 83 da Resolução nº 4.448, de 15 de dezembro de 2004, do Município de Catanduva - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Doc. 4)
    Nas razões do apelo extremo, a Câmara Municipal de Catanduva – SP sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 19, inciso I, e 37, caput, da da Constituição da República (Doc. 8).
    O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de demonstração da repercussão geral, bem como em decorrência da incidência do óbice erigido pelas Súmulas 282 e 356 do STF. No mérito, acaso superado o juízo de admissibilidade, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 11).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender ausente o requisito do prequestionamento (Doc. 13).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário não merece ser conhecido.
    Ab initio, pontuo que a subscrição do recurso extraordinário não se deu pelo Presidente da Mesa da Câmara Municipal de Catanduva – SP (Doc. 8), mas por procuradores jurídicos sem legitimidade ativa específica para atuar em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Assim, torna-se inadmissível o recurso extraordinário porquanto ausente a assinatura do Chefe do Poder Legislativo do Município de Catanduva – SP na peça recursal. Nesse sentido, foram os seguintes julgados desta Suprema Corte proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.04.2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA. PROCURADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence à Mesa da Câmara Municipal, nos termos da norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso II do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo.
    2. Agravo regimental não conhecido. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.” (RE 1.159.802-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019, grifei)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PEÇA RECURSAL SUBSCRITA POR PROCURADOR JURÍDICO SEM ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 762.340-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  de 15/5/2019, grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO DF. PROCURADOR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE. 
    1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do inciso IV do art. 103 da Constituição Federal, norma repetida, por simetria, no art. 8º, § 2º, II, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
    2. O Procurador-Geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal não pode ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade e respectivos recursos cabíveis, inclusive o recurso extraordinário, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo Presidente da Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.” (ARE 1.058.824-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/10/2017, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. PETIÇÃO SUBSCRITA POR PROCURADOR JURÍDICO. ILEGITIMIDADE. 
    1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, nos termos da Constituição Federal (art. 103, III), e, por simetria, pela Constituição Estadual (art. 118 da Constituição do Estado de Minas Gerais), pertence à Mesa da Câmara Municipal.
    2. O procurador constituído pela parte legitimada não pode ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade e interpor os recursos delas decorrentes, inclusive o recurso extraordinário, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pela parte legítima para propor a ação.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.” (RE 934.913-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Interposição do apelo extremo por entidade que não figura no rol dos legitimados a atuar em sede de controle concentrado previsto na Constituição do Estado de São Paulo. Ausência de legitimidade para recorrer. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado ratificando a atuação do procurador judicial. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 
    1. Consoante a pacífica Jurisprudência desta Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade.
    2. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado constitucional na petição do recurso extraordinário ratificando a atuação do procurador judicial, a impor a manutenção da inadmissibilidade do apelo extremo. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 868.639-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017, grifei)
    Destarte, no caso concreto, resulta evidenciada a inviabilidade do recurso extraordinário e, a fortiori, do agravo.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente